Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando haver nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal feito pela vítima na fase investigativa, em razão da inobservância das formalidades estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo do art. 157, caput, do CP para o crime de receptação previsto no art. 180 do CP.
2. É certo que o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Exige-se a presença de outros elementos de provas que apontem o apelante como o autor do crime.
3. Quanto a esse tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
4. No presente caso, após detida análise dos autos, é possível concluir que, diverso do sustentado pela defesa, não há falar em ausência ou fragilidade de elementos probatórios capazes de embasar a condenação do apelante.
5. A vítima contou de forma detalhada como os fatos se deram, apontando com absoluta certeza ter sido o réu o autor do crime de roubo. Inclusive viu que a mochila encontrada com o acusado era a mesma mochila que estava com ele quando do “assalto”. Ainda esclareceu que durante o “assalto” viu o rosto do autor algumas vezes, o que permitiu reconhecê-lo com absoluta certeza.
6. Ademais, conforme se extrai das transcrições anotadas na sentença, percebe-se que as declarações prestadas em sede investigativa estão harmônicas e em consonância com aquelas colhidas na fase judicial, em que a vítima acrescentou ter reconhecido o réu na delegacia e que na ocasião ele vestia a mesma roupa usada no “assalto”.
7. Nessa toada, cumpre destacar que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova.
8. Como se vê, ainda que o reconhecimento extrajudicial não tenha sido realizado com observância das formalidades legais, ele não é a única prova utilizada para embasar a condenação do apelante.
9. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos acervo probatório firme e coerente que comprova a autoria do delito, formado, sobretudo, pelo fato de o réu ter sido preso em flagrante apenas quatro horas após o roubo da motocicleta, transportando os demais bens subtraídos da vítima, e, conduzido à Delegacia, foi prontamente reconhecido pela vítima como autor do delito de roubo. Tais fatos, somados às declarações da vítima, o novo reconhecimento do acusado em juízo e o depoimento das testemunhas policiais, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o crime de roubo simples, nos exatos termos do art. 157, caput, do Código Penal, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação.
10. Recurso conhecido e não provido.